Tribunal: TJES
Processo: 5001909-03.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001909-03.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ANTONIO DE FREITAS LIMA e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO VICENTE PEREIRA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PEDRO ANTONIO DE FREITAS LIMA e ALBINA SOARES DE ARAUJO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que as sentenças de id 3837312 e 3837324 são nulas por serem produzidas por juíza leiga;
e)
que as recorridas devem ser condenadas em danos materiais e morais.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Deixo de acolher a alegação de nulidade das sentenças proferidas, considerando o art. 40 da Lei 9.099/95
1
e tendo em vista que as sentenças foram homologadas pelo juiz togado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o acidente de trânsito em questão foi causado por culpa exclusiva do recorrido ou se houve culpa exclusiva do recorrente, e, em sendo o recorrido o responsável, se há o dever de indenizar a recorrente por danos materiais.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
definiu que trata-se de um caso de culpa exclusiva do recorrente, diante da não observância da sinalização, não respeitando os veículos que já trafegavam na via.

Sem mais delongas, tenho que a sentença do Juízo a quo não padece de reforma, pois ao contrário do que sustenta a recorrente, restou comprovada a sua responsabilidade pelos danos causados a si e aos recorridos, na medida que não obedeceu às normas de trânsito ao entrar na via preferencial sem se atentar à sinalização da via.

Ao analisar as provas juntadas aos autos, noto que a recorrida comprovou a culpa exclusiva da parte recorrente que não teve a devida cautela ao observar antes de adentrar a rua preferencial. Relatório de Sindicância (id. 3837182) juntado que demonstra claramente a imprudência do recorrente que não aguardou o veículo do primeiro recorrido terminar de passar para fazer a entrada de seu veículo na via preferencial. parte recorrida estava em alta velocidade, posto que sequer conseguiu realizar uma manobra para curvar e desviar.

No caso, era cabível no caso concreto a prudência e a cautela para realizar a manobra sem colidir com o veículo estacionado, o que não aconteceu.

Portanto, reconheço a culpa exclusiva do recorrente na ocorrência do acidente, visto que agiu com imprudência e imperícia ao causar dano material às recorridas mesmo ao constatar a impossibilidade de prosseguir com o veículo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo a quo tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. RECORRENTE TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO. RECORRENTE NÃO VERIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE PASSAR COM O VEÍCULO PELO LOCAL E PROSSEGUIU CAUSANDO O ACIDENTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.